Tribunal: TJMT
Processo: 1030944-82.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030944-82.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), CELITA FERREIRA DE JESUS - CPF: 016.925.481-07 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ADRIELI SUZAMAR DO NASCIMENTO EICKHOFF - CPF: 023.139.651-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR – NECESSIDADE DO SERVIÇO PUBLICO DEMONSTRADA - DIREITO À NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A desistência de candidato melhor classificado faz surgir direito subjetivo à nomeação do próximo candidato classificado, em obediência a ordem de classificação homologada pelo certame.

Hipótese que ficou demonstrada a existência de cargos vagos, por ausência de posse de candidato nomeado apto
a alcançar a ordem classificatória da impetrante
, bem como a necessidade do serviço, no período de validade do concurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
CELITA FERREIRA DE JESUS
em face da omissão

do
EXMO. SR.

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
em nomeá-la ao cargo de Professor da Educação Básica – Pedagogia.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, e classificou-se em 34º (trigésimo quarto) lugar para o cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: Pedagogia (ampla concorrência) – Município de Tangará da Serra, no qual no qual foram nomeados 33 candidatos aprovados.

Assevera que
“daqueles nomeados anteriores à impetrante, a candidata aprovada Cleide Leôncio da Silva (21ª posição), concorreu a vaga de PCD e a candidata Elaine Silva Santos (22ª posição), NÃO TOMOU POSSE (...). Em virtude disso, sendo a impetrante a próxima na lista de nomeação, pois foi aprovada em 34ª, surge seu direito à nomeação”
.

Afiança que “
a desistência da candidata Elaine Silva Santos (aprovada em 22ª), surge a necessidade de nomeação da impetrante
”.

A parte impetrada não apresentou manifestação, apesar de devidamente intimada, conforme certidão do Id.21110487.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso apresentou defesa refutando todos os argumentos do
writ
e, por conseguinte, pugnando pela denegação da segurança (id.210996676).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinou pela concessão da segurança (id. 213079667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por
CELITA FERREIRA DE JESUS
contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
EXMO. SR.

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consubstanciado na não nomeação da impetrante para o cargo de cargo de
Professor da Educação Básica, perfil profissional: Pedagogia (ampla concorrência)
– Município de Tangara da Serra, no qual ficou classificada na 34ª (trigésima quarta) colocação.

Extrai-se dos autos que o certame foi regido pelo Edital nº1, de 3 de julho de 2017, com previsão de 35 (trinta e cinco) vagas para

o cargo público em questão, logo, a impetrante ficou classificada dentro da quantidade de vagas disponíveis.

O impetrado afirma em suas informações que
“de acordo com o interesse da Administração Pública foram nomeados e empossados 33 (trinta e três) candidatos aprovados no certame, sendo 31 (trinta e um) candidatos por ampla concorrência e 02 (dois) candidatos por PCD”.
(id. 210996676)

Por sua vez, a impetrante alega que dentre os 33 (trinta e três)

candidatos nomeados,
a candidata
Elaine Silva Santos (22ª posição de ampla concorrência)
não tomou posse, razão pela qual entende ser
titular do direito subjetivo à nomeação.

Como se vê, trata-se de hipótese em que está demonstrado o surgimento de vaga e a necessidade de serviço por parte da Administração Pública.

A interpretação hodierna caminha no sentido de garantir a nomeação e posse de candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas, em atenção ao princípio da moralidade, uma vez que a oferta vincula a Administração pela expectativa surgida entre os candidatos, o que é o caso dos autos.

Consigna-se que o dia 31/01/2020 é o marco inicial para a contagem do período de 02 (dois) anos, contudo, contabilizou até 20/03/2020 em razão
em razão da pandemia provocada pela Covid-19,
retomando a contagem somente a partir de 01/01/2022, e o termo final do prazo de validade do concurso público prorrogado operou-se em 13/11/2023.

De modo que, inobstante o transcurso do prazo razoável, a Administração Pública não promoveu a nomeação da parte impetrante.

Assim na situação fática dos autos, com o cancelamento de 01 (uma) nomeação, surge vaga disponível e o direito subjetivo à nomeação e posse da impetrante no concurso público, eis que abarcada pelo número das vagas disponibilizadas no edital.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, se posicionou que
"o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima"
(STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015).

E, ainda,
“[...]
o direito à
nomeação
se estende ao candidato aprovado fora do número de
vagas
previstas no edital, mas que passe a figurar entre as
vagas
em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. [...].”
(STF, Primeira Turma, ARE 1058317/MG AgR, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de dezembro de 2017).

A jurisprudência é firme no sentido de que a desistência de um candidato gera direito subjetivo ao candidato seguinte na ordem de classificação:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS, NO DECORRER DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME, EM DECORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS, EM NÚMERO QUE ALCANÇOU A IMPETRANTE, CLASSIFICADA EM 4º LUGAR NO CERTAME. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

III. In casu, restou reconhecida, pelo Tribunal de origem, a existência de cargos vagos e disponíveis para o provimento, pela impetrante - aprovada, inicialmente, em 4º lugar, para a 10ª Região de Polícia Civil, em Itabaiana, fora das duas vagas previstas no Edital, para a aludida localidade, mas que acabou alcançando as vagas previstas no instrumento editalício, em face da eliminação, por desistência, dos dois primeiros classificados, durante a validade do concurso -, sendo possível, nesse caso, falar em convolação da expectativa de direito em sua liquidez e certeza, por suficiência do acervo probatório dos autos.

IV. O Tribunal de origem, soberano na análise fática da causa, consignou, expressamente, que, apesar de a impetrante, ora agravada, ter sido classificada em cadastro reserva, em 4º lugar, existem cargos vagos, diante da comprovada desistência de dois candidatos classificados no concurso público em melhor posição que a impetrante, que veio a ser alcançada pelo número de vagas previstas no Edital, concluindo pela existência de direito líquido e certo, apto à concessão da segurança. Logo, rever tal conclusão e acolher a pretensão recursal, no sentido de que inexiste direito líquido e certo à nomeação da candidata, é medida inviável, na via eleita, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes do STJ.

Nesse sentido também é o posicionamento adotado por este Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO

PÚBLICO
– DESISTÊNCIA DE CANDIDATO APROVADO - EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO A
NOMEAÇÃO
AOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO A
NOMEAÇÃO
– CARACTERIZAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
A existência de cargos vagos e
disponíveis
para provimento, decorrente de desistência de candidato, gera direito subjetivo a
nomeação
do candidato classificado no cadastro de reserva.
O candidato classificado para cadastro de reserva faz jus a
nomeação
para as
vagas
que eventualmente surgirem no prazo de validade do certame.
(N.U 1002650-54.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 14/11/2022)

Como se
vê
, à luz da jurisprudência, restou demonstrada a existência de vagas suficientes a alcançar a ordem classificatória da impetrante e, assim, o seu direito subjetivo à nomeação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONCEDO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024